Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA.
I - Demonstradas a materialidade e autoria do delito, por meio da confissão da ré, corroborada pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, preserva-se a condenação pelo delito de furto cometido mediante fraude.
II - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). (...)” (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022).
III - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
IV - Além do prejuízo ultrapassar a fração indicada, tratando-se de ré que possui ações penais referentes a crimes patrimoniais em andamento, além de ter cometido o delito enquanto estava em liberdade provisória, configurada maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
V - Nos termos da Súmula 511 do STJ, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."
VI - Recurso conhecido e desprovido.